Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. USUÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PERMANENTE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. “FALSO COLETIVO”. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Do mesmo modo que devem assegurar a “continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento” quando encerram suas atividades, nos termos do artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, as operadoras devem fazê-lo na hipótese de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, presente a analogia autorizada pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
II. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.082, “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
III. Tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista, de caráter permanente e sem previsibilidade de alta médica, não se ajusta às hipóteses excepcionais de manutenção impositiva do plano de saúde contempladas na tese fixada no Tema Repetitivo 1.082.
IV. Se administradora de benefícios e a operadora, dolosa ou culposamente, permitem a contratação do chamado “falso coletivo”, o plano de saúde coletivo por adesão deve ser considerado individual e, por via de consequência, insuscetível de cancelamento imotivado, consoante a inteligência do artigo 4o da Resolução ANS 515/2012, dos artigos 15, caput e §§ 3o e 4o, e 32 da Resolução ANS 557/2022, e do artigo 32 da Lei 9.656/1998.
V. À vista das suas consequências para o consumidor, acarreta dano moral o cancelamento irregular do plano de saúde, presente o disposto nos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Apelação conhecida e provida.